Tribunal: CARF
Processo: 15504.001009/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001009/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.860 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
SUPRI MÍDIA LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
AI DEBCAD n° 37.147.824-3, de 28/01/2008.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 148 . NÃO
OCORRÊNCIA
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Neste caso, não se operou a decadência, por se tratar de multa de valor fixo, em
que o cometimento de uma única infração, dentro do prazo decadência, suporta
a manutenção do lançamento.
ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF
No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito
confiscatório (Súmula CARF n.o 2).
INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com
as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001009/2008-08
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001009/2008-08

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 211 a 219), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 189 a 194), proferida em sessão de 16 de novembro de 2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 02-24.668, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 21 a 16), mantendo-se o crédito tributário exigido,
cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
DE EXIBIR TODOS OS DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
NÃO COMPROVAÇÃO DE CORREÇÃO DA FALTA. IMPOSSIBILIDADE DE
RELEVAÇÃO DA MULTA.
Não sendo demonstrada a correção da falta, a multa não será relevada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação – (CFL 38)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/BHE (e-fls. 189 a 194) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de infração ao artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o artigo 283, II do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, por deixar a empresa de
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001009/2008-08

apresentar à fiscalização documentos e livros relacionados com as contribuições para
a Seguridade Social relativos ao período de janeiro de 1999 a dezembro de 2005.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls.l5/16, a empresa, embora tenha sido
intimada a apresentar documentação para verificar a comprovação de efetivo exercício
na atividade de contribuinte individual empresário e retiradas pró-labore da segurada
Elenice Ribeiro da Cruz, conforme Termo de Inicio de Ação Fiscal - TIAF, de
22/11/2007, às fls. 09/10 e Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD, de 21/12/2007, às fl. 12, deixou de apresentar os Livros Diário, Razão e Caixa
contemporâneos e a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Pessoa Física.
A autoridade autuante ressalta que também não foram apresentados os recibos de
pagamento de retirada pró-labore referentes à segurada em questão. Informa que não
há registro de autos de infração anteriores nos sistemas informatizados da RFB contra
o contribuinte, sendo, portanto, considerado primário.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e nem a
atenuante prevista no art. 291 do mesmo Regulamento.
A multa cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e art. 283, II, alínea
'b' e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e de acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fi. 17, corresponde a
R$1l.9S1,2l (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos).
O Auto-de-Infração foi lavrado em 28 de janeiro de 2008, tendo a empresa infratora
dele tomado conhecimento em 31/01/2008, conforme prova o AR - Aviso de
Recebimento, anexo à fl. 18.
A empresa apresentou defesa em 28/02/2008, através de sua representante legal,
alegando, em síntese, o que se segue:
Está sendo injustamente autuada, pois apresentou todos os documentos
necessários para a verificação do objeto da fiscalização e não se eximiu de
apresentar outros documentos porquanto não os tinha disponível.
Preliminarmente, aduz que o auto deve ser considerado nulo, uma vez que não
houve assinatura de nenhum responsável legal da empresa no Termo de Início
de Ação Fiscal e em nenhum dos outros documentos posteriores.
Conclui, que o mandado de procedimento fiscal não existiu de direito, sendo,
portanto, nulos todos os atos posteriores, com base no entendimento do art. 196
do CTN.
Alega que os documentos exigidos foram extraviados quando o veículo de
propriedade do contador da empresa, ao fazer a mudança de seu escritório, foi
roubado. Salienta que anexa aos autos Boletim de Ocorrência Policial e boletim
complementar contendo a descrição da referida situação, além de alguns
documentos que foram encontrados após a autuação fiscal.
Argumenta que a agente fiscal agiu contra o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, exigindo muito mais do que o necessário para o desfecho do
objeto da ação fiscal. Para se provar que o recolhimento dos pagamentos de
pró-labore de Elenice Ribeiro da Cruz foram feitos corretamente e que os
valores devidos ao INSS foram todos recolhidos, apresentou para a agente fiscal
todas as GFIP do período.
Informa que a dúvida foi gerada em tomo de se questionar quem teria recebido o
salário maternidade, se Elenice Ribeiro da Cruz ou Terezinha Foglieto da
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001009/2008-08

Costa, tendo em vista erro de digitação de número de inscrição, tratando, assim
de erro de cadastro.
O arbitramento da multa foi muito alto considerando-se que de acordo com o
art. 283 do Decreto 3.048/99, o valor é arbitrado a partir de R$636,17.
Anexa diversas provas e requer, ao final, o acolhimento das alegações julgando nulo o
auto de infração, com o conseqüente cancelamento do débito fiscal reclamado.
Tendo em vista a documentação apresentada pela empresa composta de cópias simples
sem nenhum tipo de autenticação, os autos foram enviados à autoridade autuante para
verificação da correção da falta.
Em sede de diligência, a auditora fiscal emitiu Termo de Início de Procedimento Fiscal
- TIPF em 21/05/2009, solicitando a apresentação dos documentos.
A autoridade autuante esclarece que a empresa não atendeu à Intimação Fiscal, não
sendo, assim, possível a verificação da autenticidade da documentação apresentada na
defesa, razão pela qual se pronuncia pela não correção da falta referente ao presente
auto.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/BHE (e-fls. 189 a 194), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Nulidade do Lançamento por Falta de Assinatura de Representante da ora
Recorrente
A DRJ/BHE, destaca que a ora Recorrente foi notificada do lançamento por
via postal – com se comprova com os devidos Aviso de Recebimento – ARs
(e-fls. 12, 14 e 19), momento que tomou ciência e recebeu, respectivamente:
a) o Mandado de Procedimento Fiscal e Termo de Início da Ação Fiscal; b)
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD e; c)
Relatório Fiscal do Auto de Infração – AI.
Desta maneira e em observância ao inciso I e §2o, do artigo 23, do Decreto no
70.235/721, que estabelece, entre outras formas, que a intimação do
contribuinte far-se-á por via postal, considera-se que no caso em analise não
há que se falar em anulação do lançamento.

1 Decreto no 70.235/72:
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:

I -pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(...)
§ 2o Considera-sefiaita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fzer a intimação, se pessoal;
(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001009/2008-08

Neste giro, a DRJ/BHE ainda aponta que em todos os ARs constam a
assinatura de recebimento do documentos que dão suporte a fiscalização e ao
lançamento (Mandado de Procedimento Fiscal e Termo de Início da Ação
Fiscal; do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD e
do Relatório Fiscal do Auto de Infração – AI), bem como observa que se a ora
Recorrente apresentou sua impugnação/defesa tempestivamente, com base na
intimação realizada por via postal.
b) Da Alegação de Não Apresentação de Documentação por Força Maior – Furto
do Veículo do Contador da ora Recorrente com os Documentos
Sobre esta alegação, a DRJ/BHE observa que a ora Recorrente não comprova
nos autos que tomou as providências exigidas na legislação, que determina
que em caso de “extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, o comerciante fará
publicar em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento
aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, dentro de 48
(quarenta e oito) horas ao órgão competente do Registro do Comércio”(artigo
c) Da Apresentação de Documentos com a Impugnação
A ora Recorrente, apresenta com sua Impugnação parte dos documentos
solicitados, porém, a DRJ/BHE, entende que estes documentos, em sua
maioria, não trazem qualquer autenticação ou conferencia com origina, não
sendo capazes de sanar a falta apontada no lançamento.
Neste ponto a DRJ/BHE ressalta:
“(....)
Em função disso, os autos retomaram à origem para a verificação da autenticidade de
toda a documentação com a finalidade de se verificar se houve a correção da falta.
A auditora fiscal, em sede de diligência, solicitou a apresentação dos documentos, com
prazo final em 29/05/2009, conforme observa-se do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, acostado às fls. 179/180, no que não foi atendida. Informa, assim, que não
houve a correção da falta aqui apontada.
(...)” observem que o TIPF – constam no processo administrativo digital nas e-fls. 180
a 181.

Do pedido de Relevação da Multa
A DRJ/BHE julgou não haver razão a ora Recorrente, em relação ao
requerimento de Relevação da Multa, pois, como já afirmado pelo órgão
julgado de primeira instancia os documentos apresentados junto com a
Impugnação não conseguem corrigir a falta apontada por meio do
lançamento.
Vejamos trecho do Acórdão da DRJ/BHE:
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001009/2008-08

Pelo exposto acima, não há como acolher o pedido de relevação da multa, pois
condição necessária para tal é a correção da falta, nos termos do art. 291, §1° do RPS,
vigente à época da autuação, e os documentos apresentados não são capazes de
comprovar a correção da falta.
(...)”

Conclusão do Acórdão da DRJ/BHE
“Por fim tem-se que a presente autuação encontra-se revestida das formalidades
legais, tendo sido lavrada de acordo com o artigo 293 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto.
Face ao exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente mantendo
a multa exigida no presente Auto de Infração.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 27 de abril de 2010 (e-fls. 211 a 2019), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, rebate as conclusões da DRJ/BHE,
expressos em sue Acórdão, postula o acolhimento do Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento do Auto de Infração.
No Voto a seguir serão abordadas as alegações constantes na peça recursal do
Recorrente.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/BHE em 29 de março de 2010 - e-fl. 200),
protocolo recursal realizado em 27 de abril de 2008, e-fl. 211, tendo respeitado o trintídio legal,
na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001009/2008-08

Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 211 a 219).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN, baseando-se
na Súmula Vinculante do STF no 8.
Inicialmente, cabe destacar que a questão em lide, não versa sobre tributo sujeito
ao lançamento por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória,
não havendo como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto,
impondo-se a aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face
da inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Pois bem, no caso em análise, não há que se falar decadência, pois a multa
imputada pela fiscalização2 não é aplicada por período, mas sim pela inércia da Recorrente na
entrega de documentos solicitados pela fiscalização, no curso do procedimento de fiscalização,
por meio do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, datado de
21/12/2007 e Diligência Fiscal 17/08/2009 (e-fls. 184 a 185 – AR confirmando recebimento em
20/08/2009 - e-fl. 186), ocasião que foi aberto no prazo de defesa.
Destarte, se aplicarmos a regra do inciso I do artigo 173 do CTN, que estabelece
que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, considerando como início da contagem do prazo decadência a competência de janeiro
de 2006 (exercício seguinte ao do ultimo período que a documentação solicitada pela
fiscalização se refere) e a data da notificação da Recorrente – 28 de janeiro de 2008 (e-fl.2),
concluímos que o lançamento em questão não foi alcançado pela decadência.
Sem razão a Recorrente quanto à decadência neste caso, por ser tratar de multa
por valor fixo3, em que o cometimento de uma única infração, dentro do prazo decadência,
independente do número de infrações cometidas, suporta a manutenção o lançamento, devendo
ser analisada a aplicação da multa pela não entrega de documentação exigido pela fiscalização na
avaliação das questões de mérito a seguir.

2 Arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
3 Cito Acórdãos desta mesma Ilustre Turma de julgamento nos mesmos sentidos:
- Acórdão no 2202-004.898, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.897, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.901, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-006.111, sessão de julgamento de 01/04/20.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001009/2008-08

Do Mérito
Inicialmente cabe destacar que o lançamento e as peças de defesa trazem como
contribuinte a empresa Silk Vitrine Ltda., isso acontece em razão de ter ocorrido, em 25 de maio
de 2009, a alteração da denominação social da Recorrente para Supri Mídia Ltda - Me, conforme
se verifica com a Terceira Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada Silk Vitrine
Ltda. (e-fls. 203 a 206 dos autos) registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
 Do Aspecto Confiscatório da Multa
A Recorrente, de forma genérica, aduz que a multa tem caráter confiscatório.
Em relação a esta alegação, informamos que o julgador administrativo está
impedido de reduzi-la, com fulcro em tese constitucional de confisco, pois é vedado ao
Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma legal. Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
 Da Apresentação das Documentações
A Recorrente alega que apresentou a maioria dos documentos solicitados pela
fiscalização (documentos listados na Impugnação e-fl. 26), porém, sem a devida autenticação.
Aduz que deixou de apresentar alguns documentos em razão de força maior, decorrente do furto
do veículo de propriedade do contador da Recorrente que trazia os documentos (Boletim de
Ocorrência – BO e-fls. 44 a 46).
Neste ponto, a Recorrente:
 tenta imputar que o fiscal não considerou os documentos apresentados, em
especial as GIFPs que comprovariam os recolhimentos à seguridade social
do período de jan/99 a dez/05 (documentos que não foram apresentados nos
autos em razão do elevado número papel);
 reclama que o agente autuante se distanciou do foco da fiscalização que foi
incumbido, constante no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) –
diligência no 09423996D00 (e-fl. 6), que era de verificar a regularidade do
salário maternidade recebido por Elenice Ribeiro da Cruz, sócia fundadora
da empresa;
 alega que para fiscalização cumprir o MPF não se faz necessário a analise:
(a) do Livro Diário, que a Recorrente está dispensada de sua escrituração
por ser optante pelo regime do SIMPLES; (b) do livro razão, livro auxiliar
na escrituração contábil da empresa, que a Recorrente também e dispensada
pela opção ao SIMPLES e que bastaria a verificação das GFIPs
apresentadas
com
os
devidos
recolhimentos
das
contribuições
previdenciárias da contribuinte Elenice Ribeiro da Cruz;
Pois bem! Não há razão à Recorrente neste tópico.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001009/2008-08

Ora, os documentos solicitados pela fiscalização à Recorrente são decorrentes do
dever do exercício funcional de fiscalização, não cabendo a fiscalizada questionar ou se negar
entrega-los por entender não serem estes pertinentes a fiscalização. Ademais, no caso em tela,
todos os documentos solicitados pela fiscalização (Contrato social e alterações; DIRPJ/DIPJ e
comprovantes de entrega; Livro Caixa e Registro de Inventário; Livro Diário; Livro Razão;
DIRPF/DIPF e comprovantes de entrega – vide e-fl. 13), são necessários para a fiscalização
cotejar o declarado pela Recorrente em suas obrigações acessórias e nos registros financeiros e
contábeis da empresa.
Outrossim, a Recorrente traz somente com sua peça recursal a alegação de que é
desobrigada a fazer a escrituração do Livro Diário e do Livro Razão, por ser esta optante pelo
regime SIMPLES de tributação, alegando anteriormente (em sede de Impugnação) que não
entregou os documentos por motivos de força maior (furto do carro do contador que estava com
os referidos documentos). Aqui, além de haver uma incoerência nas afirmações, não pode a
Recorrente em sede de Recurso trazer alegações não impugnadas, conforme estabelecido no
artigo 17 do Decreto n.o 70.235/72, que estabelece que consideram-se não impugnadas as
questões não contestadas expressamente pelo contribuinte.
Desta maneira, sem razão à Recorrente.
 Não Apresentação de Documentos Autenticados
Aduz a Recorrente, em suma, que não há previsão legal que obrigue a juntada de
documentos autenticados ou originais, sendo que os documentos que apresentou com sua
impugnação4, foram de cópia simples, pois não havia nenhum comando para apresentar os
documentos originais, bem como, alega a Recorrente que não atendeu a nova intimação fiscal
para apresentação da documentação com autenticação (vide Termo de Diligência Fiscal – e-fls.
184 a 185), que abriu novo prazo de 30 dias para a Recorrente se defender, por não ter sido
instruída para apresentar os originais.
Aqui, também não assiste razão a Recorrente, que faz alegações genéricas, bem
como pelo fato de ter a mesma deixando de apresentar documentos que demonstrem serem
revestidos da formalidade capazes de assegurar sua exatidão, estando correta a decisão expressa
no Acórdão da DRJ/BHE sobre este ponto, que não considerou estes documentos por não terem
estes autenticação ou qualquer indicação de que conferem com os originais.
Cabe destacar, que a DRJ/BHE abriu a possibilidade da Recorrente apresentar a
autenticação dos documentos, o que a Recorrente não fez.

4 Documentos juntados pela Recorrente com sua impugnação e listados em sua peça de defesa (e-fl. 26):

1.
Termos de Inicio da ação fiscal sem assinatura do responsável legal da empresa autuada.
2.
Ocorrência policial e seus aditivos;
3.
Gpips ( como é um volume muito grande encontram-se a disposição caso acharem necessidade)
4.
Contrato social da empresa e suas alterações
5.
Livro caixa de 2005 onde pode ser verificado o lançamento do valor da retirada pro Labore da sócia
Elenice, sendo que os demais estavam no carro roubado.
6.
Declarações de IRPJ de 1999 a 2004 . A de 2005 estava na carro roubado.
7.
NIT de Therezinha Foglieto da Costa e de Elenice Ribeiro da Cruz.
8.
Outros

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001009/2008-08

Deste modo, sem razão à Recorrente neste tópico.
 Não Apresentação de Parte do Documentos por Força Maior
A Recorrente alega que a DRJ/BHE afastou sua defesa de que parte dos
documentos não foram apresentados por força maior (furto do carro do contador que estava com
os documentos da empresa), trazendo como fundamento o “jurássico Decreto-Lei da ditadura
militar de N° 486, de 1969, de assunto diverso à Previdência Social e ausente nas legislações
previdenciárias e fiscais da Receita Federal”
Ocorre que a referido Decreto-Lei 486/69, que dispõe sobre escrituração e livros
mercantis, é uma legislação vigente no ordenamento jurídico Brasileiro, devendo ser esta
observada e cumprida pelos Brasileiros. Observem, que esta legislação é clara em determinar que
no caso de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas e documentos ou papéis de
interesse da escrituração, deverá a empresa publicar aviso de tal fato, de forma minuciosa, em
jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento e, dentro de 48 horas ao órgão
competente do Registro do Comércio, o que a Recorrente não comprova ter feito.
Por essas razão, entendemos acetada a decisão da DRJ/BHE sobre este ponto,
vejamos:
“A autuada alega em defesa motivo de força maior que a impediu de apresentar os
documentos: o extravio dos mesmos ocorrido quando do roubo do veículo do contador
que os transportava ao fazer a mudança de seu escritório. Esse argumento não pode
prosperar para o fim de desconstituir esta autuação, visto que não restou demonstrado
nos autos a adoção dos procedimentos que afastariam a aplicação de penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória, conforme previsão na legislação de regência,
qual seja:
Decreto-Lei n° 486, de 03 de março de 1969:
Art. 10 - Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, o comerciante fará publicar
em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento aviso
concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, dentro de 48 (quarenta
e oito) horas ao órgão competente do Registro do Comércio.
Nesse mesmo sentido, a Instrução Normativa DNRC n° 102, de 25 de abril de 2006,
traz a seguinte disposição:
Art. 18 - Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de qualquer dos
instrumentos de escrituração mercantil, o empresário ou a sociedade empresária
fará publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento,
aviso concernente ao fato e deste fará minuciosa informação, dentro de quarenta
e oito horas à Junta Comercial de sua jurisdição.
Dessa forma, para conferir razão à autuada, os procedimentos, após a constatação do
extravio, deveriam estar ajustados às determinações legais e evidenciados nos autos, o
que não se efetivou.
(...)”
Neste capitulo, sem razão à Recorrente.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001009/2008-08

 Do pedido de Relevação da Multa – art. 291 do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS
Na época estava vigente o art. 291 do RPS que determinava: “a multa será
relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda
que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante”.
Ocorre, porém, que a Recorrente não demonstra ter corrigido a falta (não entregou
a documentação exigida pela fiscalização), estando assim fora do alcance da regra que permite a
relevação da multa.
Desta forma, não há razão a Recorrente quanto ao pedido de relevação da multa.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para em preliminar, não reconhecer a decadência e, no mérito, voto por
negar provimento. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital